Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus endereçado ao c. Superior Tribunal de Justiça, contra ato supostamente praticado por magistrado integrante do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Em face disso, determino a remessa do presente feito ao setor de distribuição daquele c. Sodalício, para as providências cabíveis, via malote digital, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se, sem mais delongas.